Tribunal: STF
Processo: MI 702
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-29
Data de publicação: 2004-09-29

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO. O mandado de injunção pressupõe a
inexistência de normas regulamentadoras de direito assegurado na
Carta da República. Isso não ocorre relativamente às sociedades
cooperativas e ao adequado tratamento tributário previsto na alínea
"c" do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal